Tribunal: TJBA
Processo: 8009820-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009820-25.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: JONES ARANHA DE SA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS OLIVEIRA CALDAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM INTERNACIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PACTO DE VARSÓVIA. AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STF (TEMA 210). RECONHECIMENTO DA VIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM CASOS SIMILARES. INCIDÊNCIA SUPLETIVA DO CDC. ALEGAÇÃO DE ATRASO/CANCELAMENTO POR QUESTÕES METEOROLÓGICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE OCORRÊNCIA E DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MERA SITUAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. QUANTIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO MÉTODO BIFÁSICO. VALOR ARBITRADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA CADA OFENDIDO. AUSÊNCIA DE EXAGERO. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. PROVA NOS AUTOS DOS DANOS MATERIAIS. QUANTIFICAÇÃO. BUSCA PELA INCIDÊNCIA DO PACTO DE MONTREAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO APENAS PARA CASOS DE DANOS EM DECORRÊNCIA DE EXTRAVIO DE BAGAGEM. INCIDÊNCIA DO TEMA 210 DO STF. MANUTENÇÃO INTEGRAL A SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECUSAIS. ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA 20% INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8009820-25.2019.8.05.0001
de Salvador, em que são partes, como Apelante
LATAM AIRLINES GROUP S/A
e como Apelados
JONES ARANHA DE SA e outros

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

de

de 2024.

PRESIDENTE

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora